Tribunal: TJDFT
Processo: 0004972-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA DA DROGA. CRACK. QUANTIDADE ÍNFIMA. EXCLUSÃO. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não se cogita de violação arbitrária do domicílio quando há situação de flagrante delito, sendo lícito à autoridade policial ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa.
2. Não cabe a absolvição, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação.
4. Não obstante a natureza da droga (crack), sua ínfima quantidade não justifica a exasperação da pena-base. Precedentes.
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp n.o 1.916.596, destacou que a existência de registro de ato infracional anterior, para ser utilizada para afastar a incidência do redutor de pena previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, deve ressaltar, caso a caso, a gravidade concreta dos atos infracionais prévios, com a demonstração da conexão temporal e circunstancial entre os atos infracionais e o crime em apuração, de forma a se verificar que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização dessa natureza.
6. Não obstante a existência de atos infracionais, faz-se cabível a incidência da redutora do tráfico privilegiado, pois, praticados há cerca de 4 anos antes da data do fato apurado na presente ação penal, além da quantidade e da natureza do entorpecente não se mostrarem expressivas.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.